Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, CP), e o absolveu do crime de lesão corporal (art. 129, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento das alegações de nulidade, decadência e cerceamento de defesa não suscitadas na instância de origem; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de ameaça, à luz da tipicidade da conduta e da idoneidade intimidativa das expressões proferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Teses defensivas relativas à nulidade por renúncia tácita do direito de representar, decadência e cerceamento de defesa configuram inovação recursal, pois não foram debatidas na origem, sendo vedada sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, mídias digitais e depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, confirmando as mensagens intimidatórias enviadas via WhatsApp.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a prolação de palavras idôneas a causar temor, sendo desnecessária a prova de efetivo medo da vítima ou de intenção de concretizar o mal prometido.
6. O estado emocional exaltado do agente não afasta o dolo, bastando a vontade consciente de intimidar.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 107, IV, e 147, caput; CPP, arts. 24, 366, 367, 386, III e VII, e 564, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899870, 0710950-05.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024.